Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702908-84.2023.8.07.0010 RECORRENTE: KENNY BEZERRA DE MELO, EZEQUIEL BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca pessoal. Nulidade. Provas. 1 - Proceder-se-á à busca pessoal e veicular quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). As circunstâncias em que realizada a abordagem -- policiais notaram volume semelhante a arma de fogo na cintura do réu, segurança que tentava apartar briga em frente a casa de shows -- demonstram a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal. 2 - As provas - depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, somados ao laudo pericial que atestou que a arma de fogo era de uso permitido e estava apta a realizar disparos em série e corroborados pelas confissões dos réus -, não deixando dúvidas de que um dos réus portava arma de fogo fornecida pelo outro réu, proprietário dela, são suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3 - Apelação não provida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal, porquanto ausente justa causa para a abordagem pela polícia, razão pela qual pugnam pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Observado o “standard probatório” de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP, regular a busca pessoal, bem como as provas produzidas. Rejeita-se a preliminar. Há provas suficientes para condenação dos réus pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, somados ao laudo pericial - que atestou que a arma de fogo era de uso permitido e estava apta a realizar disparos em série (ID 60686714) - e corroborados pelas confissões dos réus não deixam dúvidas de que, em local público, o primeiro apelante portava arma de fogo fornecida pelo segundo, seu proprietário (ID 64241186 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024